Tribunal: STF
Processo: Rcl 5868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A admissibilidade do agravo regimental pressupõe que o agravante impugne os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. In casu, o reclamante alega que o ato reclamado conferiu efeito suspensivo a recurso extraordinário que tramitava nesta Corte, usurpando, assim, a competência do STF para tanto, sendo certo que o recurso em questão já foi julgado e transitou em julgado, de modo que não mais subsiste interesse jurídico para a reclamação.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.